Tribunal: TJSP
Processo: 1040347-88.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040347-88.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DW E BINATTI PRESTADORES DE SERVIÇOS GERAIS E
COMERCIO LTDA, é embargado STUDIO KUBO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040347-88.2019.8.26.0100/50000 -
2
Embargos de Declaração no 1040347-88.2019.8.26.0100/50000
Embargante: DW e Binatti Prestadores de Serviços Gerais e Comércio
Ltda.
Embargado: Studio Kubo Ltda. ME
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34952)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva Caráter infringente No caso, sem
hipótese para o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DW E BINATTI PRESTADORES DE SERVIÇOS GERAIS E COMERCIO
LTDA. (fls. 1/8) contra o v. acórdão de fls. 211/215 que, por unanimidade,
negou provimento à apelação interposta pela embargante, para manter a
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido por
STUDIO KUBO LTDA. ME, para condenar “à reparação dos móveis
encontrados com os defeitos descritos na inicial, quais sejam sarrafos
improvisados, prateleiras desalinhadas e com ponta cortante, vão entre
móvel e parede, gaveta torta e com dificuldade no deslizamento, conforme
fotografias de fls. 33/51, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00”. Além disso, condenou cada uma das partes às custas
processuais despendidas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da causa.
A embargante diz omissa a sentença. Indica que
não se nega à reparação. Contudo, a causa dos defeitos está na estrutura
metálica que sustenta a marcenaria. Atribue à embargada a obrigação.
Registra que a troca dos sarrafos não é serviço contratado. Entende
necessária a produção de prova pericial, para comprovação efetiva do dano.
Sustenta que a prova poderia ser requerida de ofício pelo julgador. Registra
que o projeto não foi elaborado por profissional devidamente qualificado.
Postula o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040347-88.2019.8.26.0100/50000 -
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em relação aos fatos controvertidos e a
respectiva prova, o v. acórdão registrou:
“Em
sua
inicial,
a
apelada
afirmou
o
descumprimento do contrato, pois houve instalação incorreta de
móveis, acarretando defeito na funcionalidade, com prateleiras
tortas, portas desalinhadas, ausência de rejuntes, existência de
vãos entre móveis e parece, improvisação de madeira para
sustentar prateleiras, gavetas que não abrem suavemente,
desalinhamento (fls. 4).
Em resposta, a apelante atribui erros ao projeto
apresentado pela apelada, pois não executado por arquiteto (fls.
82).
Em que pesem os argumentos apresentados pela
apelante, para análise sobre a adequação do projeto de fls. 20/25
aos serviços contratados às fls. 12/18 e efetivamente prestados,
era indispensável a produção de prova pericial”.
Apenas
técnico
poderia
concluir
pela
inadequação do projeto, fato afirmado como excludente de responsabilidade
do prestador do serviço.
E, na situação, temos interesses disponíveis,
razão pela qual não há hipótese para a atuação do julgador sem provocação
das partes.
A
embargante
confessa
que
não
fez
o
requerimento de produção de prova pericial.
Há regra sobre a distribuição do ônus da prova
(artigo 373 do Código de Processo Civil).
Então, a embargante submeteu-se à sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040347-88.2019.8.26.0100/50000 -
4
quando não requereu a produção da prova do fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da embargada.
Existiu atraso na entrega.
Além disso, ficaram evidenciados os vícios na
execução dos serviços de confecção e instalação do mobiliário.
Há prova até mesmo de pedido de desculpas
apresentado pelo representante da embargante.
Restou demonstrado o inadimplemento parcial do
contrato, o que autoriza a exigência do cumprimento.
Ao não se negar à instalação, sob o argumento
de que a estrutura não estava adequada, a embargante assumiu o risco da
prestação do serviço.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator